Tribunal: TRF3
Processo: 5123587-51.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
928/1327)

5123587-51.2025.4.03.9999

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5123587-51.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: SELMA BORGES PEREIRA LIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: UENDER CASSIO DE LIMA - SP223587-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando à concessão de benefício por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está impedida pela coisa julgada em razão de ação anterior que tratou do mesmo benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se o feito deve prosseguir com regular instrução probatória para análise da qualidade de segurada especial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material somente se configura quando há repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 337 do CPC.

A ação anterior (processo no 1000562-32.2016.8.26.0357) não foi definitivamente julgada quanto ao mérito, pois o Tribunal reformou a sentença de improcedência para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada especial da autora.

A extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente em demandas previdenciárias envolvendo trabalhador rural, tem por finalidade possibilitar a propositura de nova ação caso o segurado venha a reunir documentos aptos a comprovar o exercício de atividade rural.

Inexistindo julgamento de mérito na demanda anterior, não se configura coisa julgada material apta a impedir o prosseguimento da presente ação.

O processo não se encontra maduro para julgamento, pois não houve instrução probatória com oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal da autora para comprovação da atividade rural alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há coisa julgada material quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por ausência de comprovação da qualidade de segurado especial.

A extinção do processo sem resolução do mérito em demandas previdenciárias envolvendo trabalhador rural permite o ajuizamento de nova ação caso o segurado apresente novos elementos probatórios.

Reconhecida a inexistência de coisa julgada, os autos devem retornar à origem para regular instrução probatória quando o processo não estiver maduro para julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2o e 4o; 485, IV e V; 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5123587-51.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: SELMA BORGES PEREIRA LIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: UENDER CASSIO DE LIMA - SP223587-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão do benefício por incapacidade temporária com a conversão em permanente.

A sentença (ID 332952060) extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da coisa julgada material, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil e, condenou a pare autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Abaixo transcrevo trecho do julgado:

“Julgo o processo no estado em que se encontra, não havendo necessidade de dilação probatória (artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil). Acrescento que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (STF - RE 101.171-8-SP).

É caso de reconhecimento da coisa julgada, segundo o disposto no art. 337 do Código de Processo Civil:

"§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

In casu, a questão esbarra na existência de coisa julgada, pois verificada a identidade entre os fatos ora articulados e aqueles ventilados nos autos do processo no 1000562-32.2016.8.26.0357, sendo inequívoca a existência de coisa julgada material.

Verifico que o conjunto probatório destes autos é o mesmo daqueles, não havendo prova nova, com exceção do laudo pericial produzido anteriormente, que não se presta a socorrer a demanda da autora, vez que apesar de demonstrada a sua incapacidade, este não serve para provar a sua qualidade de segurada especial, razão pela qual o feito 1000562-32.2016.8.26.0357 fora julgado improcedente.

Deste modo, de rigor a extinção da ação, pois flagrante a ocorrência de coisa julgada, em função, repise-se, de os fatos serem os mesmos tratados na ação no 1000562-32.2016.8.26.0357, cujo mérito engloba o pedido contido na presente ação sendo, pois, indevida a rediscussão de mérito da matéria.”

A parte autora interpôs apelação (ID 332952063) visando a reforma da sentença. Aponta que o processo de no 1000562-32.2016.8.26.0357 foi extinto sem resolução de mérito por ser a parte autora trabalhadora rural, o que viabilizaria o ajuizamento da presente demanda. Alega, ainda, que a incapacidade da parte autora decorre de progressão da patologia, o que, por si só, já permitiria a propositura de nova demanda.

Sem contrarrazões

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A teor do art. 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VII - coisa julgada;

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Por sua vez, nos termos do §2o do art. 337 em tela: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

É sabido que o estado de saúde de alguém pode variar significativamente com o passar do tempo. Assim, a princípio, cada requerimento administrativo renova o quadro fático e jurídico apto a ensejar o ajuizamento de nova ação judicial, salvo se verificado, de forma patente, que conteúdo do novo requerimento e da nova ação reproduz, integralmente, o conteúdo do requerimento e da ação anterior.

No caso concreto, a parte autora ajuizou anteriormente ação previdenciária de n.o 1000562-32.2016.8.26.0357, com trânsito em julgado em 10/05/2022 (ID 332952045 - Pág. 47), visando a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez em razão de Cicatrizes Coriorretinianas (CID H 31.0) e Degenerações Periféricas da Retina (CID H 35.4).

Os documentos dos autos provam que o processo de no 1000562-32.2016.8.26.0357, apesar de ser julgado improcedente em sede de 1o grau (ID 332952045 - Págs. 32/34), o julgado foi reformado por este Tribunal que entendeu pela extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada especial (ID 332952045 - Pág. 35/43).

Transcrevo trecho do julgado:

“Destarte, diante da não comprovação da atividade rural pela autora, imperiosa a extinção da demanda, sem resolução do mérito, a fim de possibilitar a propositura de nova ação, caso a requerente venha a conseguir documentos que comprovem o labor desenvolvido na qualidade de rurícola.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do C. STJ, em julgado proferido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme art. 543-C, do CPC/1973:

(...)

Ante o exposto, de ofício, em atenção ao determinado no REsp 1.352.721/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973, extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, restando prejudicada a apelação da autora.”

Na presente demanda requer a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez alegando progressão das mesmas patologias – CID10: H 31.0 e H 35.4. Juntou novos documentos (ID 332952007).

Percebe-se que, naquele processo, a parte autora não juntou nenhum documento apto a demonstrar sua condição de trabalhador rural, motivo pelo qual esta Turma vem admitindo a extinção do processo sem a resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da vulnerabilidade da parte envolvida, nos termos dos artigos 485, inciso IV e 1.040, do Código de Processo Civil.

Assim, por não haver julgamento de mérito anterior, não há que se falar em coisa julgada material.

A causa não está apta para ser julgada, considerando que não houve audiência para oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal da parte autora.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora para afastar a coisa julgada material e, de ofício, determino o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando à concessão de benefício por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecimento de coisa julgada material, nos termos do art. 485, V, do CPC, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está impedida pela coisa julgada em razão de ação anterior que tratou do mesmo benefício por incapacidade; (ii) estabelecer se o feito deve prosseguir com regular instrução probatória para análise da qualidade de segurada especial da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material somente se configura quando há repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já decidida por sentença transitada em julgado, nos termos do art. 337 do CPC.

A ação anterior (processo no 1000562-32.2016.8.26.0357) não foi definitivamente julgada quanto ao mérito, pois o Tribunal reformou a sentença de improcedência para extinguir o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da qualidade de segurada especial da autora.

A extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente em demandas previdenciárias envolvendo trabalhador rural, tem por finalidade possibilitar a propositura de nova ação caso o segurado venha a reunir documentos aptos a comprovar o exercício de atividade rural.

Inexistindo julgamento de mérito na demanda anterior, não se configura coisa julgada material apta a impedir o prosseguimento da presente ação.

O processo não se encontra maduro para julgamento, pois não houve instrução probatória com oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal da autora para comprovação da atividade rural alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há coisa julgada material quando a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito por ausência de comprovação da qualidade de segurado especial.

A extinção do processo sem resolução do mérito em demandas previdenciárias envolvendo trabalhador rural permite o ajuizamento de nova ação caso o segurado apresente novos elementos probatórios.

Reconhecida a inexistência de coisa julgada, os autos devem retornar à origem para regular instrução probatória quando o processo não estiver maduro para julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2o e 4o; 485, IV e V; 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora para afastar o reconhecimento da coisa julgada material e, de ofício, determinar o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão